Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 103 DA LEI N. 9.610/1998. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a reprodução não autorizada dos materiais de exclusiva propriedade da autora pelos réus, configurando a prática de contrafação, conforme art. 5o, inciso VII, da Lei n. 9.610/1998, configurando, também, sua responsabilidade, com base no disposto nos artigos 104 e 105 do mesmo diploma legal. 1.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, cabível a reparação pelos danos materiais causados em decorrência da prática lesiva, o quantum indenizatório deve equivaler ao montante auferido pelos réus pela comercialização indevida e, somente quando não for possível referida apuração, ao valor de três mil exemplares, nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei 9.610/98. 1.2. Não é cabível a aplicação imediata do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 9.610/1998, porquanto o referido dispositivo legal somente deve ser utilizado, quando verificada a impossibilidade de conhecimento dos números de cursos comercializados sem autorização do titular, o que deve ser aferido em sede da Liquidação de Sentença.
2. Apelação conhecida e desprovida.